Tribunal: TJSP
Processo: 2020356-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pretensão de reforma da r. decisão que rejeitou pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Descabimento – Hipótese em que não estão preenchidos os requisitos legais que autorizariam a pretendida desconsideração da personalidade jurídica – Inexistência de bens e encerramento irregular que não autorizam o

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pretensão de reforma da r. decisão que rejeitou pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Descabimento – Hipótese em que não estão preenchidos os requisitos legais que autorizariam a pretendida desconsideração da personalidade jurídica – Inexistência de bens e encerramento irregular que não autorizam o acolhimento do pedido de desconsideração - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2020356-84.2020.8.26.0000, da Comarca de
Pinhalzinho, em que é agravante BONOSSO PRODUTOS PARA
ANIMAIS LTDA -ME, é agravado DINIZ E PRADELLA PET SHOP
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020356-84.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 30296
AGRV.No: 2020356-84.2020.8.26.0000
COMARCA: PINHALZINHO
AGVTE. : BONOSSO PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA - ME
AGVDO. : DINIZ E PRADELLA PET SHOP LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Pretensão de
reforma da r. decisão que rejeitou pedido de
desconsideração da personalidade jurídica Descabimento
Hipótese em que não estão preenchidos os requisitos
legais que autorizariam a pretendida desconsideração da
personalidade
jurídica

Inexistência
de
bens
e
encerramento irregular que não autorizam o acolhimento
do
pedido
de
desconsideração
-
RECURSO DESPROVIDO. Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento, contra r. decisão que indeferiu pedido de
desconsideração da personalidade jurídica.
Defende a recorrente a presença dos
requisitos para a pretendida desconsideração, nos termos
do artigo 50 do Código Civil, sendo que a executada está
irregularmente inativa e que não foram localizados bens
para penhora.
Alega
que
a
empresa
executada
foi
encerrada irregularmente.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
a
desconsideração
da
personalidade jurídica, derivada da disregard doctrine,
consiste no afastamento temporário da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020356-84.2020.8.26.0000
3
jurídica da sociedade empresarial, a fim de permitir, em
caso de abuso ou de manipulação fraudulenta, que o
credor lesado satisfaça, com o patrimônio pessoal dos
sócios da empresa, a obrigação não cumprida.
Na
lição
de
Fábio
Ulhoa
Coelho,
a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa
possibilita ao juiz “decretar a suspensão episódica da
eficácia do ato constitutivo da pessoa jurídica, se
verificar que foi ela utilizada como instrumento para a
realização de fraude ou abuso de direito” (in
“Desconsideração da Personalidade Jurídica”, 1989, São
Paulo, Ed. RT, p. 54).
Para
tanto,
são
exigidos
requisitos
cumulativos: (i) a inadimplência da pessoa jurídica
(insolvência), (ii) o requerimento da parte interessada
ou do Ministério Público e (iii) o abuso da
personalidade jurídica (caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial) ou a sua
manipulação fraudulenta.
A esse respeito, dispõe o artigo 50 do
Código Civil:
“Em
caso
de
abuso
da
personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou
pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento
da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, desconsiderá-la para os efeitos de
certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares de administradores ou
de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020356-84.2020.8.26.0000
4
Adotou
o
Código
a
teoria
maior
da
desconsideração da personalidade jurídica, que exige a
presença cumulativa dos três requisitos para a desconsideração, sendo imprescindível o abuso da
personalidade ou a manipulação fraudulenta, em oposição
à legislação consumerista e extravagante, alicerçada na
teoria
menor
da
desconsideração
da
personalidade
jurídica, que dispensa o abuso e a fraude e enseja a
possibilidade de a mera insolvência embasar a desconsideração.
O Código Civil prevê que o “desvio de
finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com
o propósito de lesar credores e para a prática de atos
ilícitos de qualquer natureza” (art.50, §1o), de modo
que eventual encerramento irregular da empresa não
conduz à desconsideração, ao menos não sem a descrição
de outras circunstâncias que apontem para a utilização
fraudulenta da pessoa jurídica.
Nesse sentido, os precedentes abaixo da Corte
Superior:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO. ART. 1.022, DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS
AUSENTES.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
E
AUSÊNCIA
DE
BENS
PENHORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
1. Se as questões trazidas à discussão foram
dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla e fundamentada, apenas que
contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser
afastada a alegada violação ao art. 1.022 do
Código de Processo Civil/2015.
2. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento
no sentido de que a existência de indícios de
encerramento irregular da sociedade aliada à
falta de bens capazes de satisfazer o crédito
exequendo não constituem motivos suficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020356-84.2020.8.26.0000
5
a desconsideração da personalidade jurídica, eis
que se trata de medida excepcional e está
subordinada à efetiva comprovação do abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio
de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt
no AREsp 1481286/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019,
DJe 06/12/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
ENCERRAMENTO
IRREGULAR
DA
SOCIEDADE.
CIRCUNSTÂNCIA
INSUFICIENTE
PARA
AUTORIZAR
A
DESCONSIDERAÇÃO.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1.
Não
é
possível
deferir
a
desconsideração
da
personalidade jurídica sem prova concreta de
fraude ou de abuso de personalidade. 2. A mera
dissolução irregular da sociedade não autoriza a
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade para alcançar bens dos sócios.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp
870.758/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
14/10/2019,
DJe
22/10/2019)
Como se vê, assentou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça o entendimento de que o encerramento
irregular das atividades empresariais, por si só, não é
causa para a desconsideração da personalidade jurídica;
limitando-se, portanto, a aplicação da Súmula no 435, ao
âmbito das execuções fiscais.
Por se tratar de medida excepcional,
exige-se para a desconsideração a presença de prova
bastante dos requisitos legais exigidos para tanto.
No caso presente, não há descrição de
abuso
da
personalidade
jurídica,
com
desvio
de
finalidade ou confusão patrimonial, de sorte a autorizar
o acolhimento do pedido de desconsideração.
E a inexistência de bens não autoriza o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020356-84.2020.8.26.0000
6
acolhimento do incidente para a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa.
Enfim, no caso em exame, nada de concreto
foi apontado no sentido de uma manipulação fraudulenta
da pessoa jurídica, de modo a autorizar a pretendida
desconsideração.
Nesse contexto, de rigor a manutenção
integral da respeitável decisão agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora